Tribunal: TJMT
Processo: 0017070-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Recurso Inominado: 0017070-02.2015.8.11.0041
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: BENEDITO JOSÉ DE ASSUNÇÃO, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/05/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. DIAGNÓSTICO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA À FAZENDA PÚBLICA PARA PRESSIONÁ-LA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA ON-LINE. MEDIDA MAIS EFICAZ. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por BENEDITO JOSÉ DE ASSUNÇÃO, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO a disponibilizar leito de UTI para sua internação, após ter sido acometido por um AVC, julgada procedente na origem.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.
4. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.
5. É possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública, inclusive com a fixação de multa de natureza coercitiva e inibitória. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1040411/RS e REsp 776065/SP). Aliás, no caso, não há dúvidas de que a natureza e a dimensão do interesse em jogo, bem como do risco envolvido, justifica o sacrifício do patrimônio público em benefício de um bem maior.
6. Considerando que a penhora on-line se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada à substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, § 1.o, do CPC.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017070-02.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE DE ASSUNCAO - CPF: 027.957.521-15 (RECORRIDO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020